Tribunal: TJDFT
Processo: 0001304-07.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O conjunto probatório formado, sobretudo, pelas declarações da vítima, respaldada no restante da prova testemunhal produzida ampara a condenação do acusado pela prática do delito de lesão corporal.

2. A reconciliação da vítima com o agressor não enseja absolvição do réu, mormente considerando que o crime de lesão corporal, praticado no âmbito da violência doméstica, ainda que de natureza leve, é de ação penal pública incondicionada.

3. Recurso conhecido e não provido.